Tribunal: TJBA
Processo: 8002550-90.2024.8.05.0027
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002550-90.2024.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BOM JESUS DA LAPA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: NEURACY PEREIRA CAJUEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTE AUTORA DIAGNOSTICADA COM HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) COM SUPORTE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. URGÊNCIA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO. ART. 196 DA CF/88. SENTENÇA CONFIRMADA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I – CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária em Ação de Obrigação de Fazer, com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por paciente diagnosticada com hemorragia gastrointestinal (CID 10: K922), em face do Município de Bom Jesus da Lapa e do Estado da Bahia. A autora pleiteou provimento jurisdicional para compelir os entes públicos a autorizarem, custearem e efetivarem tratamento médico urgente em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com suporte de endoscopia digestiva alta, bem assim o transporte por UTI móvel. A tutela de urgência fora deferida e, ao final, o pleito foi julgado procedente, com a confirmação da liminar concedida.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do Município de Bom Jesus da Lapa e do Estado da Bahia ao custeio do tratamento requerido pela parte autora.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Os relatórios médicos acostados aos autos comprovam a hemorragia gastrointestinal alegada pela demandante, a gravidade do seu quadro de saúde (dado o significativo risco de morte), bem assim a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com suporte de endoscopia digestiva alta.

4. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, conforme o art. 196 da CF/1988, impondo ao Estado,
lato sensu
, a prestação de serviços médicos e hospitalares aos cidadãos.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. Luiz Fux), de repercussão geral (Tema 793), reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, observando-se que estes têm a sua disposição mecanismos de compensação financeira na via administrativa.

6. Assim sendo, não merece reparos a sentença no tocante à determinação de fornecimento do tratamento postulado pela autora.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária n.º 8002550-90.2024.8.05.0027,
sendo remetente o
JUÍZO

DA VARA D
OS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA
,

e interessados
NEURACY PEREIRA CAJUEIRO,

ESTADO DA BAHIA e
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA,

em sede de reexame necessário
, pelas razões alinhadas no voto do Relator.